Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707504-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701250-48.2020.8.07.0004 movido por FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS em desfavor do agravante, na qual homologou honorários periciais no valor de R$ 4.254,25. Eis a r. decisão agravada (ID 225184428 da origem): “Petição de ID 187839474. Inicialmente, foi o executado que requereu a perícia contábil, conforme se observa na peça de ID 185927998, razão pela qual mantenho a decisão que fixou o ônus para a requerida. Em que pese a resolução no 232/2016 regulamentar a fixação dos honorários, essa somente é aplicada para os casos em que serão custeadas pelo Estado, ou seja, em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso do requerido. Noutro giro, observo que a parte requerida requereu a referida produção de prova ( ID 185927998) e busca a redução do valor dos honorários periciais, no entanto limitou-se à argumentação amparada em tabela que regulamenta os casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, bem como lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. Já a perita, por sua vez, justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia exige uma carga total de 10 horas, com distribuição para as atividades discriminadas na peça de ID 209728536. Nesse sentido, verifico que a manifestação do requerido não é suficiente para afastar os argumentos técnicos da perita que fixam o valor da perícia, razão pela qual rejeito a impugnação aos honorários periciais e mantenho o valor ofertado para perícia de R$ 4.250,00. Intime-se a parte requerida para promover o depósito judicial da quantia indicada (CPC, art. 95), sob pena de ter o seu ato configurado como desistência da prova, arcando com as respectivas consequências processuais. Depositados os honorários, intime-se a perita para a efetivação dos trabalhos, devendo o laudo pericial ser entregue em Juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Defiro, desde já, a transferência eletrônica de valores de 50% da quantia a ser depositada pela requerida, em favor da perita. Faculto as partes a indicação de assistentes técnicos e de quesitos, no prazo de 15 dias.” Inconformada, a parte demandada recorre. O Agravante sustenta que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, pois a perícia foi requerida pelo Agravado, devendo este arcar com os custos, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Alega, ademais, que "a fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, como complexidade da prova técnica, tempo exigido para sua execução e local de realização, de forma a garantir que o valor arbitrado seja proporcional e razoável". Acrescenta que "o montante fixado se revela excessivo em comparação com precedentes do Tribunal e com valores normalmente praticados para perícias de mesma natureza". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento definitivo do agravo, evitando prejuízo processual e eventual preclusão da prova pericial. No mérito, requer o provimento do recurso, para que os honorários periciais sejam suportados pela parte Autora, ou, subsidiariamente, que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido. Preparo no ID 69351572. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A insurgência do Agravante é contra a homologação dos honorários periciais fixados em R$ 4.250,00. Em um primeiro ponto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas necessário observar que, examinando superficialmente os autos de origem, é possível verificar na petição acostada ao ID 185927998, que há expresso pedido do recorrente/demandado para que seja realizada perícia contábil. Confira-se: “(...) 15. Desta feita, caso não seja esse o entendimento, requer seja determinada a realização de pericia contábil, com nomeação de perito judicial, diante da necessidade de conhecimento técnico especifico.” (g.n.) Portanto, em relação a esta tese, aparentemente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao valor da perícia, R$ 4.250,00, vejamos: A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo Magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Na hipótese, para a produção do subsídio técnico especializado, o i. Julgador de origem nomeou como Perito do Juízo, o Dr. Darlan de Lima Barbosa, Perito Contador Judicial CRC-DF 14.374, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$4.250,00, estimando os serviços em 10 (dez horas), com a hora avaliada em R$425,00 (ID 194911377). Nesta prelibação sumária, própria da análise do pedido liminar, tenho que o valor dos honorários necessita ser examinado com maior percuciência, para aferir se compatíveis com o trabalho a ser executado, o qual, em tese, não é de alta complexidade e para responder apenas a oito quesitos apresentados apenas pelo demandante. De outro lado, observo que há prazo assinalado para a parte recorrente depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de se considerar que está desistindo desta prova. Há também autorização para transferência de 50% do valor ao perito. Logo, mostra-se prudente que a perícia somente seja realizada quando resolvida a questão atinente ao valor dos honorários periciais, de modo que demonstrado perigo de dano apto a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator